Tribunal: TJMT
Processo: 1025768-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025768-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Intervenção de Terceiros, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (EMBARGANTE), MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA registrado(a) civilmente como MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA - CPF: 361.680.921-53 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por particular contra o Estado de Mato Grosso, deferiu a habilitação de terceiro interessado e determinou a suspensão definitiva do pagamento de crédito vinculado a precatório.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se é juridicamente possível a habilitação da Agravada, vencedora de ação anulatória autônoma, como terceira interessada na execução promovida exclusivamente pelo Agravante

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada foi proferida sem a prévia intimação do Agravante, o que viola os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, por impedir o exercício do contraditório quanto ao pedido de habilitação da Agravada.

4.
A execução de título extrajudicial somente pode ser promovida por quem detenha a titularidade do crédito, sendo incabível a habilitação de terceiro alheio ao título, salvo em hipóteses legalmente previstas de sucessão processual, inexistentes no caso concreto.

5.
A sentença proferida na ação anulatória não reconheceu legitimidade ativa à Agravada para figurar na execução proposta pelo Agravante, limitando-se a declarar a inexistência de direito creditício em favor deste, o que não autoriza sua substituição no polo ativo. Eventual pretensão da Agravada deve ser exercida por meio de ação própria.

6. A suspensão do pagamento ao Agravante deve ser mantida, por estar amparada na coisa julgada oriunda da ação anulatória, que declarou a nulidade do documento que fundamentava a sua pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A habilitação de terceiro interessado em execução proposta por outrem exige previsão legal expressa ou sucessão processual validamente constituída. 2. A sentença declaratória que reconhece a inexistência de direito do exequente não autoriza, por si só, a inclusão de terceiro no polo ativo da execução. 3. É válida a suspensão do pagamento com base em sentença transitada em julgado que reconheceu a inexistência do direito creditício do exequente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 9o, 10, 778, 534 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por
Antônio Pinheiro Esposito

contra decisão interlocutória
proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da
execução de
título
executivo extrajudicial
no
0025686-34.2013.8.11.0041
,
ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de Mirian Virginia Aragonez de Vasconcellos Bezerra para habilitá-la como terceira interessada no feito, determinando, ainda, a suspensão definitiva do pagamento da Carta de Crédito no 10.1.096798-0, vinculada ao Precatório Requisitório no 60683/2014.

Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão recorrida é nula, por ter sido proferida sem a observância do contraditório e da ampla defesa, em violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que não lhe foi oportunizado manifestar-se previamente sobre o pedido de habilitação formulado pela Agravada. Afirma, também, que a admissão de Mirian Bezerra como terceira interessada configura ofensa à coisa julgada, pois a execução já havia transitado em julgado há mais de uma década, envolvendo cinco certidões de crédito, das quais apenas uma, cujo pagamento foi suspenso, ainda se encontra em discussão, estando as demais devidamente quitadas.

Aduz que a habilitação pretendida tem por finalidade sua substituição no polo ativo da execução, o que reputa juridicamente inviável por ausência de previsão legal. Sustenta que, se a Agravada entende ser titular do crédito, deverá propor ação própria contra o Estado de Mato Grosso. Salienta, ainda, que o ente público não foi intimado, tampouco os demais eventuais interessados, de modo que eventual pagamento em favor da Agravada, sem prévia instrução e contraditório, configuraria violação ao devido processo legal.

Alega, por fim, que a Agravada teria distorcido os fatos ao afirmar que o documento anulado foi utilizado para viabilizar o recebimento dos créditos, o que teria induzido o juízo a erro, quando, na realidade, tal documento não foi utilizado para instruir a execução, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça em sede de embargos de declaração, tendo sua juntada ocorrido apenas posteriormente, por iniciativa do Ministério Público.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de afastar a habilitação da Agravada como terceira interessada na execução de título extrajudicial já acobertada pelo trânsito em julgado (Id. 238744687).

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 241368171). Na sequência, os embargos de declaração opostos pelo Agravante foram rejeitados (Id. 252860651).

A Agravada apresentou contrarrazões, nas quais requereu o desprovimento do recurso (Id. 254320182).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 255267667).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Co
nforme relatado, trata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto
por
Antônio Pinheiro Esposito
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0025686-34.2013.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de Mirian Virginia Aragonez de Vasconcellos Bezerra para habilitá-la como terceira interessada no feito, determinando, ainda, a suspensão definitiva do pagamento da Carta de Crédito no 10.1.096798-0, vinculada ao Precatório Requisitório no 60683/2014.

Consta dos autos que o Agravante, Antônio Pinheiro Esposito, ajuizou, em 2013, execução de título extrajudicial em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de cinco certidões de crédito, entre elas a Carta de Crédito no 10.1.096798-0. O feito seguiu regularmente, com o trânsito em julgado da sentença em 18/03/2014.

Posteriormente, e
m 2016, a Agravada, Mirian Virginia Bezerra, propôs ação anulatória
com o objetivo de ver reconhecida a nulidade de determinados documentos, notadamente uma declaração que, segundo sustentado, teria sido utilizada pelo Agravante para obter o pagamento do crédito em questão. A ação foi julgada procedente, com o reconhecimento da nulidade do documento e, por consequência, a declaração de que o crédito
relativo à
referida carta não era devido ao Agravante
. A sentença transitou em julgado em 26/11/2024.

Com
base nesse título judicial
, a Agravada formulou pedido de habilitação como terceira interessada na execução anteriormente proposta por Antônio Pinheiro Esposito.
O Juízo de origem
acolheu o pleito
, determinando, ainda, a suspensão definitiva do pagamento da Carta de Crédito no 10.1.096798-0
, vinculada ao Precatório Requisitório no 60683/2014. É contra essa decisão que se insurge o Agravante, amparado nos fundamentos já delineados no relatório.

Pois bem.

De fato, a
decisão agravada foi proferida sem a prévia intimação do executante, em descompasso com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, que asseguram o contraditório substancial e vedam a prolação de decisões que impactem direitos das partes
,
sem a devida oportunidade de manifestação.

Além disso, nos termos do art. 778 do CPC, a execução de título extrajudicial somente pode ser promovida por quem for titular do crédito. A legitimidade ativa é, portanto, restrita ao credor legalmente reconhecido, salvo hipóteses específicas de sucessão processual expressamente previstas (como herança, cessão ou sub-rogação),
inexistentes no caso em tela
.

No presente caso, verifica-se que a Agravada
não sucedeu o Agravante
, tampouco houve cessão de crédito ou qualquer outra forma de substituição processual formalmente constituída. Trata-se, na realidade, de tentativa de ingresso, nos autos da execução,
de terceira que obteve decisão favorável em ação anulatória autônoma
— medida que
não encontra respaldo legal
.

Cumpre salientar que a sentença proferida na ação anulatória
não determinou a inclusão da Agravada no polo ativo da execução promovida pelo Agravante
, limitando-se a reconhecer, em seu favor, um direito de natureza declaratória, que
deve ser exercido por meio de ação própria
, nos moldes do
art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil
, sendo
incabível o aproveitamento de execução alheia
, especialmente após o trânsito em julgado.

Permitir o ingresso da Agravada na execução proposta por outrem equivaleria a burlar as regras de formação do título executivo e comprometer a estabilidade da coisa julgada.

De outra parte, é de se reconhecer a validade da determinação de
suspensão do pagamento ao Agravante relativa à Carta de Crédito no 10.1.096798-0
, uma vez que tal providência decorre diretamente da sentença transitada em julgado na ação anulatória, que declarou a nulidade do documento utilizado e a indevida titularidade do crédito por parte de Antônio Pinheiro Esposito. Assim, tal suspensão deve ser mantida.

Por fim, embora o Agravante alegue que o documento anulado não foi utilizado para instruir a execução e que a Agravada teria alterado a verdade dos fatos, essas alegações não podem ser analisadas neste recurso, uma vez que dizem respeito a matéria já decidida com trânsito em julgado na ação anulatória, sendo incabível a rediscussão de seu mérito neste agravo de instrumento, cujo escopo é restrito à análise da legalidade da decisão interlocutória agravada.

Dessa forma, entendo que o provimento parcial do recurso se impõe, apenas para afastar a habilitação da Agravada nos autos da execução,
mantendo-se, contudo, a suspensão do pagamento ao Agravante
, conforme reconhecido na decisão judicial definitiva proferida na ação anulatória.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
,
para reformar a decisão agravada e afastar a habilitação de Miriam Virginia Aragonez de Vasconcellos Bezerra como terceira interessada nos autos da execução de título extrajudicial proposta por Antônio Pinheiro Esposito, mantendo-se, contudo, a suspensão do pagamento da Carta de Crédito no 10.1.096798-0.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025